Tribunal: TJMT
Processo: 1017689-54.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017689-54.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDENA DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 275.076.451-34 (RECORRENTE), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1017689-54.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Edena Dias de Oliveira

Recorrido(s):

Banco do Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de abril de 2024

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OPERAÇÕES BANCÁRIAS. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. USO DE APLICATIVO EM TELEFONE CELULAR. ALEGAÇÃO DE TRANSAÇÕES SEM O CONSENTIMENTO. CONTESTAÇÃO ADMINISTRATIVA. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA REGISTRADA DIAS APÓS A OCORRÊNCIA DOS FATOS. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. ARTIGO 373, I, DO CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

2.
A Autora alega que possui relação jurídica com o banco Réu, por meio da titularidade de uma conta corrente n° 510005324-7, agência 2373-6. Porém no dia 30/09/2022 foram realizadas 02 (duas) transações, em valores expressivos, via PIX, para conta de terceiros desconhecidos, identificados como: Riquelme Penha e Thiago Pereira de Oliveira.

3. Aduz que os valores transferidos são R$ 4.950,00 e R$ 2.380,00, que registrou boletim de ocorrência e reclamação administrativa interna na instituição financeira (contestação n. 2022/2373-524), mas não recuperou os referidos valores. Pretende o ressarcimento dos referidos valores e indenização a título de dano moral.

4. Verifico que a peça de defesa apresentada pela instituição financeira é genérica, no entanto, averíguo na Reclamação do Procon, juntado na inicial, que consta a informação de que as transações não possuem traços de fraude, bem como até a data de 20/10/2022, houve a recuperação do montante de R$ 4.794,23, devolvido à conta da autora no inicio de outubro.

5. O fato de o Banco ter conseguido bloquear valor junto banco ao destinatário, e assim recuperar parte do valor, não significa ter reconhecido sua culpa, e sim que atendeu ao pedido de sua cliente, para que esta não ficasse no prejuízo.

6. Em que pese a Autora alegar desconhecer tais transações, averíguo que a contestação administrativa (04/10/2022), reclamação no Procon (11/10/2022 às 13h36min) e o registro de boletim de ocorrência (03/10/2022) foram realizados dias após o suposto evento danoso (30/09/2022), bem como se tratam de valores expressivos.

7. Não tem prova que se trata de negociação atípica, pois não foi juntado o extrato da conta corrente da autora, para demonstrar qual era a sua movimentação costumeira.

8. Além disso a autora na mesma época teve transações semelhantes com o Banco Itaú S.A. e com a Caixa Econômica Federal, conforme consta no Boletim de Ocorrência

9. Ademais, é cediço que a transferência PIX ocorre através de plataforma digital, todavia, há etapas de segurança a serem seguidas, qual seja, o acesso ao aplicativo da instituição bancária, no qual é solicitada a senha de acesso, pessoal e intransferível.

10. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COM PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANFERÊNCIAS VIA PIX - OPERAÇÕES NÃO RECONHECIDAS - TRANSAÇÕES REALIZADAS MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL E VALIDAÇÃO DO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ITOKEN - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO BANCO - INOCORRÊNCIA.

O correntista bancário é responsável pela preservação de sua senha pessoal, não podendo ser penalizada a instituição financeira pelas movimentações bancárias realizadas pelo aplicativo de celular, mediante o uso de senha eletrônica e validação do dispositivo de segurança iToken, ainda que as transferências tenham sido contestados pelo consumidor.

(TJ-MG - AC: 10000212376164002 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 22/06/2022, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/06/2022)

INDENIZAÇÃO. PIX
.
Autor que foi vítima de golpe, após furto de aparelho celular. Inexistência de nexo causal. Ausência de falha na prestação de serviços. Não demonstrada imediata comunicação às instituições financeiras para eventual bloqueio dos aplicativos bancários instalados. Imprescindibilidade de aposição de senha para possibilitar as transações questionadas. Indenização por dano material e moral indevidas. Sentença reformada
. RECURSOS PROVIDOS.

(TJ-SP - AC: 10662696320218260100 SP 1066269-63.2021.8.26.0100, Relator: Afonso Bráz, Data de Julgamento: 10/03/2022, 17a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO. 1. EMPRÉSTIMO. TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL DA CORRENTISTA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. 2. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA. REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 3. OFENSA AO ART. 595 DO CC/2002. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. 4. AGRAVO IMPROVIDO.

1. No caso, o Tribunal estadual, analisando todo o conjunto fático-probatório dos autos, afastou a responsabilidade da instituição financeira pelos danos narrados na inicial e concluiu pela regularidade da contratação do empréstimo consignado, tendo sido devidamente comprovado nos autos pela ré a relação contratual e a transferência dos valores do empréstimo em benefício da parte autora. Logo, não há como modificar o entendimento da instância ordinária quanto à regularidade da contratação de empréstimo por terminal de autoatendimento bancário, mediante uso de cartão e senha pessoal, sem adentrar no reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte.

2. Com efeito, no julgamento pela Terceira Turma do REsp n. 1.633.785/SP, firmou-se o entendimento de que, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, como ocorreu no presente caso.

3. Em relação ao art 595 do CC/2002, verifica-se que seu conteúdo normativo não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem. Portanto, ausente o prequestionamento, entendido como a necessidade de ter o tema objeto do recurso sido examinado na decisão atacada. Incidem ao caso as Súmulas 282 e 356/STF.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1816546 PB 2021/0002541-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 22/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021)

11. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

12. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2024